Tribunal: TJMT
Processo: 1000352-55.2023.8.11.0000
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-08-21
Data de publicação: 2023-08-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000352-55.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Multas e demais Sanções, Ambiental]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[ALEXANDRE MAGNO ZARPELLON - CPF: 030.074.979-14 (ADVOGADO), LUCIR ANTUNES DOS SANTOS - CPF: 005.881.891-03 (AGRAVANTE), DOUGLAS VICENTE DE FREITAS - CPF: 945.580.191-49 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL E AMBIENTAL – RECURSO DE AGRAVO INTERNO – REJEIÇÃO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – TUTELA RECURSAL NÃO CONCEDIDA NO AGRAVO DE INSTRUMENTO – ILEGITIMIDADE PASSIVA – DOCUMENTO UNILATERAL DE DESISTÊNCIA – INSUFICIÊNCIA – ÔNUS DA PROVA – AUSÊNCIA DE FATOS NOVOS – AUSÊNCIA DOS VÍCIOS DO ARTIGO 1.022, DO CPC E PROBABILIDADE DE PROVIMENTO DO RAI DUVIDOSO – DECISÃO MANTIDA – DESPROVIMENTO.

Não demonstrada a existência dos vícios do artigo 1.022, do CPC, na decisão recorrida, bem assim a probabilidade de provimento do Agravo de Instrumento interposto, deve ser desprovido o Recurso de Agravo Interno.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo Interno, interposto por Lucir Antunes dos Santos, contra a decisão por mim proferida, pela qual rejeitei os Embargos de Declaração, por ele opostos, em face do
decisum
que negou o pedido de antecipação da tutela, pleiteado no Agravo de Instrumento, por ele manejado, no qual questiona o ato do Juízo da Vara Cível da Comarca de Diamantino que, nos autos da Ação Declaratória de Nulidade de Ato Administrativo n. 1001464-78.2022.8.11.00045 proposta pelo Agravante, indeferiu o pedido liminar, consistente na suspensão imediata dos efeitos do Auto de Infração nº 210432430 e do Termo de Embargo nº 210441635, com a imediata exclusão do nome do Requerente da lista de áreas embargadas do sítio eletrônico da SEMA.

O Agravante defende que o Termo de Desistência que comprova a sua ilegitimidade para figurar no polo passivo da demanda se encontra disponibilizado ao público, de forma que não há supressão de instâncias no pedido formulado perante este Sodalício.

Sustenta por sua ilegitimidade passiva frente aos atos administrativos contestados, eis que teria protocolado Termo de Desistência anteriormente ao início do Processo perante o INCRA.

Aduz pela ausência de provas de autoria, notadamente quanto ao dolo, culpa e nexo causal em sua conduta para ocorrência do dano ambiental.

Por fim, alega pela nulidade do ato de infração lavrado em seu desfavor, eis que ausente vistoria
in loco
.

O Recorrido apresentou resposta ao Agravo Interno, pugnando pelo seu desprovimento (id. 173658162).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como explicitado no relatório, trata-se de Agravo Interno, interposto por Lucir Antunes dos Santos, contra a decisão por mim proferida, pela qual rejeitei os Embargos de Declaração, por ele opostos, em face do
decisum
que negou o pedido de antecipação da tutela, pleiteado no Agravo de Instrumento, por ele manejado, no qual questiona o ato do Juízo da Vara Cível da Comarca de Diamantino que, nos autos da Ação Declaratória de Nulidade de Ato Administrativo n. 1001464-78.2022.8.11.00045 proposta pelo Agravante, indeferiu o pedido liminar, consistente na suspensão imediata dos efeitos do Auto de Infração nº 210432430 e do Termo de Embargo nº 210441635, com a imediata exclusão do nome do Requerente da lista de áreas embargadas do sítio eletrônico da SEMA.

Denota-se do
decisum
impugnado que a rejeição dos Embargos de Declaração, opostos pelo Agravante, deu-se em razão de inexistir omissão/erro de fato a serem reconhecidos na decisão que negou o pedido de antecipação da tutela recursal, já que, no meu entendimento, não se observa irregularidade na decisão do juízo a quo que indeferiu o pedido liminar. Veja-se:

In casu, da análise da decisão embargada, entendo que inexiste omissão a ser reconhecida, tampouco erro de fato, já que foi consignado, no ato atacado, que:

(...)

Denota-se dos autos que a ação de base visa, em sede de liminar, à suspensão dos efeitos do Auto de Infração n. 210432430 e do Termo de Embargo n. 210441635, porquanto, segundo o Recorrente, “desistiu do lote de assentamento em debate muito antes da lavratura do Auto de Infração e da ocorrência de eventual dano.”.

O Juiz, diretor do processo retromencionado, ao analisar o pleito, decidiu pela não concessão da tutela de urgência, nos seguintes termos:

[...] Com efeito, no caso em análise, não se infere convincente, em seara prefacial, à luz da documentação e fatos constantes na inicial, a alegada probabilidade do direito, já que, em que pese apresente a carta de desistência quanto ao lote 196 do Projeto de Assentamento Boa Esperança I, II e III no município de Ubiratã, Estado de Mato Grosso para o INCRA (Unidade Avançada de Diamantino), datado de 20 de janeiro de 2017, trata-se de documento unilateral apenas com firma reconhecida, mas sem comprovação do efetivo protocolamento junto ao órgão competente.

Desta feita, INDEFIRO o pedido liminar. [...].

Contra essa decisão, Lucir Antunes dos Santos interpôs o presente Recurso de Agravo de Instrumento.

Nessa esteira, analisando os argumentos esposados no presente Agravo e os documentos que o acompanham (id. 154913185), verifico que, diferentemente do sustentado pelo Recorrente, tal documentação não foi levada a conhecimento do Juízo Singular; logo, importaria em verdadeira supressão de instância a análise da pretensão, com fundamento em documento juntado após a decisão agravada.

Ante o exposto, NÃO CONCEDO o efeito ativo ao Agravo de Instrumento.

O que se vê, na realidade, é que o Recorrente utiliza-se do presente Recurso de Embargos de Declaração para exteriorizar o seu inconformismo com o entendimento adotado na decisão recorrida, ou seja, pretende o rejulgamento do que decidido, o que não se mostra cabível, tampouco legítimo, fazê-lo por meio do presente recurso.

Em que pese às alegações do Recorrente, entendo que o Agravo de Interno não comporta provimento, porque, no caso em tela, é certo que não se demonstrou a ilegitimidade do Requerido no ato administrativo lavrado em seu desfavor.

Isto porque,
a
nalisando os fatos narrados pela parte autora na inicial, referente ao imóvel em que ocorreu o dano ambiental, verifico que não houve a transferência da propriedade para terceiro, visto que somente traz aos autos documento unilateral, consubstanciado em Carta de Desistência que não transfere a titularidade do bem.

Insta salientar, que o Superior Tribunal de Justiça (STJ) possui entendimento de que em matéria ambiental aplica-se a inversão do ônus da prova, previsto no artigo 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor, combinado com o artigo 21, da Lei nº 7.347/85 (Lei da Ação Civil Pública), em consagração aos princípios da precaução, do
in dubio pro ambiente
, do interesse público e da relevância transgeracional envolvidos (Súmula n. 618).

E, no caso, não restando devidamente comprovado o não exercício de posse no imóvel embargado, o estabelecimento do nexo de causalidade para motivar a responsabilidade administrativa permanece, ao menos, nesta estreita fase de cognição.

Soma-se isto ao fato de que, extrai-se da fl. 56 do id. 154913184, o Estado de Mato Grosso, ora Embargado, fez a juntada de documento comprobatório acerca da titularidade da área sob comento.

Nessa esteira, a tese de ilegitimidade mostra-se descabida. Nesta linha de intelecção, este Sodalício:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO – DIREITO AMBIENTAL – APLICAÇÃO DE MULTA POR SUPOSTA DESTRUIÇÃO A CORTE RASO DE 153,533ha DE VEGETAÇÃO NATIVA SEM AUTORIZAÇÃO DO ÓRGÃO AMBIENTAL COMPETENTE E INSTALAÇÃO DE ATIVIDADE PECUÁRIA – SUSPENSÃO DO AUTO DE INFRAÇÃO E TERMO DE EMBARGO – IMPOSSIBILIDADE – VENDA DA PROPRIEDADE – ESCRITURAÇÃO PÚBLICA REALIZADA APÓS A SUPOSTA PRÁTICA DO ILÍCITO AMBIENTAL – DECISÃO MANTIDA – AGRAVO DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. A obrigação de reparar o dano ambiental é propter rem, dela não se eximindo nem o vendedor nem o adquirente do imóvel em promessa de compra e venda, independente de quem tenha sido o causador do dano ambiental. Nos termos do art. 108, do Direito Civil pátrio a transferência de propriedade entre contratantes se dá apenas com o registro na escritura pública do imóvel o que na hipótese, ocorreu em data posterior ao suposto desmatamento e instalação de atividade pecuária.

(TJ-MT 10172796720218110000 MT, Relator: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 19/07/2022, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 28/07/2022)

Demais disso, quanto à alegação de nulidade do ato administrativo, verifico que a ausência de vistoria
in loco
não provoca vício no termo lavrado, visto que regularmente acompanhado de imagens via satélite que demonstram,
a priori
, a ocorrência de dano ambiental na propriedade.

Nessa quadra, em vista da ausência de elementos novos suficientes para alterar minha convicção sobre a questão, o desprovimento do Recurso é medida impositiva.

Forte nessas razões,
DESPROVEJO
o Recurso de Agravo Interno, interposto por Lucir Antunes dos Santos, mantendo inalterada a decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/08/2023